Tribunal: TJPA
Processo: 0040779-90.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0040779-90.2015.8.14.0006

RECORRENTE: DOUGLAS PINHEIRO ROCHA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0040779-90.2015.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: DOUGLAS PINHEIRO ROCHA (ADVOGADO: ELENIZE DAS MERCÊS MESQUITA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EMBOSCADA -
O decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente
é
permitido quando for manifestamente improcedente
.
No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis

dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0040779-90.2015.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: DOUGLAS PINHEIRO ROCHA (ADVOGADO: ELENIZE DAS MERCÊS MESQUITA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por DOUGLAS PINHEIRO ROCHA, em face de decisão exarada pelo MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas descritas no art. 121, § 2°, inciso IV c/c art. 29, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Aduz o Recorrente que a decisão de pronúncia se pautou somente nos depoimentos de policiais militares, carecendo de provas robustas. Alega que não há fundamentação idônea na decisão. Requer a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2°, IV, do CP.

Decisão mantida, ID-6391858.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Ressalto que na decisão de pronúncia não há que se falar em apreciação sucinta das qualificadoras, devendo a referida análise ficar para o Conselho de Sentença após a livre apreciação das provas. Desta forma, afasto a pretensão de
exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2°, IV, do CP.

Assim, a
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Os indícios de autoria restam demonstrados pelos depoimentos colhidos em juízo, como a seguir:

A testemunha Alberto de Araújo Costa, investigador de polícia, afirmou que: “(...)
Ana Maria, no dia do crime, ligou para a vítima para que esta se deslocasse até o seu estabelecimento para tomar uma cerveja e fazer uma refeição; que quando a vítima chegou no local, Ana Maria ligou para Danilo Coelho para que mandasse Douglas Pinheiro e Walter Wallacy ceifar a vida da vítima, pois na mesma estava em seu bar.”

A testemunha PM Marcelo da Silva Menezes afirmou em juízo que: “segundo informações dos populares, a proprietária do bar havia feito uma ‘casinha’ para a vítima, que era seu amante; que o filho da proprietária do bar estava custodiado e teria determinado que os acusados Douglas e Walter executassem a vítima.”

Por sua vez, a materialidade resta demonstrada diante dos laudos periciais, IDs-6391787, 6391715 e dos documentos de ID-6391719.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Requerente não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Desta forma, não há que se falar em impronúncia, eis que os indícios de autoria apontam para o ora Recorrente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 19/03/2023